Tribunal: TJBA
Processo: 8174799-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174799-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELA ORLANDIN

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, EDNARIA ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. REJU
L
GAMENTO POR ORDEM DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de nomeação e posse de candidata classificada em cadastro de reserva (87ª posição para Técnico Judiciário – Área Administrativa) no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do Tribunal de Justiça da Bahia.

2. O acórdão anterior desta Quinta Câmara Cível negou provimento à apelação, confirmando o direito à nomeação com base no entendimento firmado pelo Tribunal Pleno no
leading case
Mandado de Segurança nº 8014959-58.2019.8.05.0000.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação adotada pelo TJBA violou o precedente firmado no Tema 784 da repercussão geral, ao reconhecer direito subjetivo à nomeação da candidata com base em vacâncias e contratações precárias, sem demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação n. 76.800/BA, cassou o acórdão proferido por esta Corte, por entender que houve violação ao Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), determinando o rejulgamento para que nova decisão seja proferida em estrita observância à tese firmada pela Suprema Corte.
5. A tese do Tema 784/STF estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
6. A mera ocorrência de vacâncias, ainda que decorrentes de aposentadorias, exonerações ou falecimentos, ou a simples contratação de servidores temporários ou comissionados, sem a demonstração cabal de que tais atos configuram inequívoca necessidade de provimento imediato e definitivo dos cargos efetivos, não é suficiente para converter a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, conforme expressamente assentado pelo STF.
7. No caso concreto, a fundamentação que levou ao reconhecimento da preterição no acórdão anterior e na sentença de primeiro grau baseou-se preponderantemente na existência de vacâncias e contratações precárias, sem apresentar a demonstração cabal do comportamento da Administração que revele a inequívoca necessidade de nomeação nos termos exigidos pelo Tema 784/STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido inicial formulado pela parte autora.

“1. A existência de vacâncias e contratações precárias, por si só, não configura preterição arbitrária e imotivada capaz de ensejar o direito subjetivo à nomeação. 2. A configuração da preterição exige demonstração cabal de conduta administrativa que evidencie a inequívoca necessidade de provimento do cargo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; CPC, art. 992.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STF, Rcl 76.800/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 29.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8174799-96.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
DANIELA ORLANDIN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça